Tribunal: TJDFT
Processo: 0729761-97.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0729761-97.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: ILDE MARQUES MONTEIRO, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Vistos, A e. Turma procedeu ao julgamento do agravo de instrumento, acórdão no 1650698. (ID 42346844) O DISTRITO FEDERAL interpôs Recurso Especial e Recurso Extraordinário, respectivamente ID 42834604 e ID 42835885. No entanto, ILDE MARQUES MONTEIRO e MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA interpuseram embargos de declaração. (ID 43093832 e ID 43095909). Em atenção ao princípio do contraditório, previsto no 1.023, §2o, do Código de Processo Civil, intime-se a parte embargada DISTRITO FEDERAL para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos de declaração opostos. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 4 de fevereiro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator